Tribunal: TJMT
Processo: 1023293-28.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE DE CDA. TAXAS MUNICIPAIS. DESPROVIMENTO PARCIAL CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023293-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - CPF: 021.129.347-40 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1023293-28.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE DE CDA. TAXAS MUNICIPAIS. DESPROVIMENTO. PARCIAL CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal ajuizada para cobrança de Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF) e Taxa de Fiscalização Ambiental (TFA), bem como indeferiu pedido de suspensão do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a alegação de inconstitucionalidade da TFF configura inovação recursal; (ii) saber se a execução fiscal deve ser suspensa em razão da recuperação judicial ou da existência de mandado de segurança; (iii) saber se a CDA nº 244/2021 é nula por ausência de requisitos formais; e (iv) saber se a cobrança da TFA pode ser afastada em exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A discussão acerca da constitucionalidade da TFF não foi suscitada em primeira instância, conforme expressa admissão da parte, configurando inovação recursal vedada pelo princípio da devolutividade restrita, sob pena de supressão de instância.

4.

O deferimento da recuperação judicial não suspende a execução fiscal, nos termos do art. 6º, § 7º-B, da Lei nº 11.101/2005, sendo que a mera existência de mandado de segurança não constitui causa suspensiva do crédito tributário sem decisão liminar, conforme art. 151, IV, do CTN.

5.

A CDA preenche os requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/1980. A ausência do número do processo administrativo não implica nulidade automática, especialmente em tributo lançado de ofício, inexistindo demonstração de prejuízo à defesa.

6.

A controvérsia quanto à inexistência de fato gerador da TFA demanda dilação probatória, incompatível com a via da exceção de pré-executividade, restrita a matérias de ordem pública comprováveis de plano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Configura inovação recursal a alegação de inconstitucionalidade de tributo não suscitada na origem, vedada sua apreciação em segundo grau. 2. O deferimento da recuperação judicial não suspende a execução fiscal, salvo quanto a atos constritivos sujeitos ao controle do juízo universal. 3. A nulidade da CDA exige demonstração de prejuízo, não se declarando por mera irregularidade formal. 4. A inexistência de fato gerador que demande prova técnica não pode ser examinada em exceção de pré-executividade.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTN, arts. 151, IV, e 202; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 5º; Lei nº 11.101/2005, art. 6º, § 7º-B.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 1.833.673/ES, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 14.09.2021; TJMT, AI nº 1024050-90.2023.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 22.11.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1023293-28.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a rejeição de exceção de pré-executividade apresentada nos autos de execução fiscal movida pelo
MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
.

A Agravante, em suas razões recursais, sustenta:

1.

Ausência de inovação recursal, afirmando que o Juízo de origem analisou detalhadamente a constitucionalidade da TFF;

2.

Ilegalidade/inconstitucionalidade da TFF e da TFA, com violação à competência privativa da União;

3.

Nulidade da CDA por ausência de requisitos essenciais;

4.

Necessidade de suspensão do feito em razão da recuperação judicial e do mandado de segurança nº 1001319-28.2023.8.11.0024.

O Agravado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da decisão monocrática.

Dispensada a manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1023293-28.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

VOTO (DA INOVAÇÃO RECURSAL)

DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A primeira questão a ser dirimida é a delimitação da matéria devolvida a este Tribunal.

A Agravante alega que, a discussão sobre a constitucionalidade da Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF) não configuraria inovação recursal. Contudo, a própria empresa reconhece expressamente, em sua peça de Agravo de Instrumento (id. 299758392, item 09), que não suscitou a matéria em primeira instância:

"A despeito de a Agravante não ter levantado a discussão sobre a (i)legalidade/(in)constitucionalidade das cobranças de TFF, visto que a discussão está concentrada no Mandado de Segurança nº 1001319-28.2023.8.11.0024..."

A confissão é inequívoca e demonstra uma escolha processual deliberada da parte. A menção incidental ao tema pelo Juízo
a quo
não tem o condão de inaugurar a competência desta Corte para apreciar matéria não submetida ao contraditório na origem.

O ordenamento jurídico pátrio, pelo princípio da devolutividade restrita (
tantum devolutum quantum appellatum
), veda a análise de teses não arguidas no momento oportuno, sob pena de configurar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

"As questões apresentadas nas razões do recurso e não suscitadas no Juízo de origem não devem ser analisadas em Segundo Grau, visto que o ordenamento jurídico não permite a inovação recursal, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10240509020238110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 22/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2023)

Portanto, o recurso não deve ser conhecido no que tange à discussão sobre a legalidade e constitucionalidade da Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF).

Rejeito a preliminar
.

VOTO (QUESTÃO PREJUDICIAL: DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO)

DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Agravante postula a suspensão da execução fiscal com base em dois fundamentos, os quais passo a analisar.

1.

Recuperação Judicial:

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em conformidade com o art. 6º, § 7º-B, da Lei nº 11.101/2005, é consolidada no sentido de que o deferimento da recuperação judicial
não suspende a execução fiscal
, embora os atos de constrição patrimonial devam ser submetidos ao crivo do Juízo Universal. Inexistindo nos autos notícia de ato constritivo concreto, mas apenas a determinação de prosseguimento do feito, não há razão para a suspensão.

2.

Mandado de Segurança:

A mera existência do Mandado de Segurança nº 1001319-28.2023.8.11.0024, por si só, não é causa suspensiva da execução. Para tanto, seria necessária a concessão de medida liminar ou tutela de urgência naqueles autos, nos termos do art. 151, IV, do CTN, o que não foi demonstrado.

Dessa forma,
rejeito o pedido de suspensão do feito
.

Superadas as questões anteriores, adentro ao mérito do recurso na parte em que foi conhecido.

VOTO (MÉRITO)

DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

1. Da Nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA)

A Agravante alega a nulidade da CDA nº 244/2021 por ausência de requisitos essenciais, como o número do processo administrativo.

A tese não prospera. A análise da CDA revela que ela preenche os requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80, indicando a origem e a natureza do débito, a fundamentação legal, o termo inicial dos juros e demais encargos.

A ausência do número do processo administrativo, conforme o próprio CTN, só é exigível "sendo o caso", não se tratando de requisito absoluto, especialmente em tributos lançados de ofício. Ademais, prevalece no STJ o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não se declara a nulidade de um ato se dele não resultar prejuízo à defesa, vejamos:

"A nulidade da CDA não deve ser declarada à vista de meras irregularidades formais que não têm potencial para causar prejuízos à defesa do executado, visto que o sistema processual brasileiro é informado pelo princípio da instrumentalidade das formas."

(STJ - AgInt no REsp: 1833673 ES 2019/0123723-2, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 14/9/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/9/2021)

No caso concreto, a Agravante exerceu amplamente sua defesa, articulando teses complexas, o que evidencia a ausência de qualquer prejuízo.

Por tais razões, o argumento de nulidade da CDA
não merece acolhimento
.

2. Da Taxa de Fiscalização Ambiental (TFA)

Quanto à TFA, a Agravante sustenta a inexistência de fato gerador, argumentando que seus equipamentos não exercem atividade potencialmente poluidora.

Tal alegação, contudo, demanda dilação probatória. Aferir se a instalação de estações rádio base gera impacto ambiental e se o Município exerce fiscalização efetiva são questões fáticas e técnicas, incompatíveis com a via estreita da Exceção de Pré-Executividade, que se restringe a matérias de ordem pública e de direito, comprováveis de plano.

Assim, a irresignação quanto à TFA
é improcedente
na via eleita.

Ante o exposto,
conheço parcialmente do Agravo Interno
e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026